Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1018184-72.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (Id. 116966577):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INÉRCIA PARA O RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA BENESSE, POR SER O ATESTADO DE TRABALHO DOCUMENTO DOTADO DE FÉ-PÚBLICA, FORNECIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, condicionar a remição de pena à apresentação das folhas de frequência, sem qualquer indicativo de fraude no atestado, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.
Decisão reformada. Agravo em execução conhecido e provido.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, parágrafo único, 126, parágrafo 1o, inciso II e 129, todos da Lei 7.210/84 (LEP), ao argumento de que “o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende as formalidades legais, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou de outros documentos hábeis para comprovação dos dias efetivamente trabalhados” (Id. 117902989).
Recurso tempestivo (Id. 118187992)
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 120522484).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, visto que “o documento informa apenas a quantidade de dias (445), o local e a atividade que foi desenvolvida, sem informação sobre a carga horária em cada dia, o que não atende a exigência da Lei.” (Id. 117902989)
No acórdão impugnado restou consignado que:
(...) as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público Estadual enquanto fiscal da execução penal, pois, embora ciente há anos da emissão de atestados de trabalho contendo exclusivamente a quantidade de dias laborados (sem individualização da jornada diária), segue sem adotar providências junto às unidades prisionais e aos Juízos da Execução Penal para a necessária modificação do documento, tornando-o consentâneo com as formalidades previstas em lei.
Assim, neste momento, invalidar documento público revestido de presunção relativa de veracidade não infirmada por prova em contrário, para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; além de uma exigência inalcançável diante do decurso do tempo, afinal, se a unidade prisional nunca emitiu folhas diárias, semanais ou mensais de frequência para anotação pelo reeducando, passado no mais das vezes mais de um ano desde a emissão do respectivo atestado de trabalho, por óbvio que não será possível ao diretor “recuperar” esse controle de jornada a fim de instruir o documento, tal qual pretende a decisão judicial ora hostilizada.
Insistir hoje nesta exigência é um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento de pena, principalmente quando os autos dispõem de nenhum indicativo plausível de fraude.
Ademais, in casu, malgrado o atestado de trabalho não se faça acompanhar das folhas de ponto individualizadas, o Diretor da Unidade Prisional indicou a data de ingresso do recorrente no local, assim como pormenorizou os dias laborados em cada mês, assim como a atividade exercida pelo reeducando, a possibilitar a presunção de que a jornada mínima diária de seis horas exigida em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho apto à remição.
(...)
Destarte, não se pode condicionar a remição de pena à apresentação das folhas de frequência referentes ao período laborado, tal qual procedeu o magistrado singular, por se tratar o atestado de trabalho de meio válido e idôneo para o desiderato de comprovar o tempo de trabalho intramuros apto à remição de pena, porquanto dotado de fé-pública e não desconstituído por prova em contrário.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é irrelevante a comprovação da carga horária para reconhecimento da remição pelo trabalho, desde que o labor esteja devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, ante a flexibilização do art. 126 da LEP.
Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.
3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.
2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que "não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 641.291/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça